Tribunal: STF
Processo: ARE 1247213
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:
    “EMENTA. APELAÇÃO. FALSIDADE DE DOCUMENTO – SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA PARA FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECURSO MINISTERIAL - Note que a juíza definiu a conduta de Cláudia, aplicando a desclassificação, como sendo aquela prevista no artigo 312 do CPM, ou seja, falsidade ideológica. Contudo, se a magistrada entendeu não haver prova de que a ré falsificou o documento, igualmente não há como comprovar que ela inseriu ou fez inserir informação falsa, sendo a conduta mais adequada, como já dito anteriormente, a de uso de documento falso, posto que, quanto a isso, não há dúvidas nos autos. Registro ser plenamente possível, com base no disposto no artigo 383 do CPP, a desclassificação do tipo penal em comento – emendatio libelli - sem que isto importe em reformatio in pejus, eis que a pena final que será imposta será a mesma prevista para o crime pelo qual o MP pede a condenação, ou seja, de 2 a 6 anos de reclusão. Tal procedimento encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, porquanto o efeito devolutivo amplo da apelação permite essa nova ponderação pelo colegiado recursal, contanto – repita-se - que não resulte agravada a situação do réu, como na hipótese. STJ - REsp: 1452922 SE 2014/0108588-6, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 14/09/2017; STJ - HC: 162032 SP 2010/0023911-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 15/08/2018. Dessa feita, restando comprovado pela prova oral e documental que a ré, usou documento falso em benefício próprio, levando-se em conta que tal fato encontra-se descrito na denúncia e que a pena a ele cominada é a mesma daquela a qual o MP recorreu pedindo a condenação, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 2 anos de reclusão, mantendo-a como definitiva em razão da inexistência de circunstâncias modificadoras. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA” (fl. 1, e-doc. 9). 
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Argumenta que o “Ministério Público, no momento em que apresentou sua peça acusatória, deixou de vislumbrar de forma específica as condutas da acusada, razão pela qual este pedido não deve ser recebido por esse nobre juízo, sob pena de grave ofensa ao princípio constitucional da ampla defesa” (fl. 3, e-doc. 11).
    Salienta que “na peça acusatória apresentada pelo representante do Ministério Público não ficou comprovada a presença dos indícios suficientes de autoria, já que há divergência entre a conduta apresentada em sede policial e a ilustrada pelo MP, razão pela qual a denúncia deverá ser rejeitada” (fl. 4, e-doc. 11).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e inexistência de preliminar formal de repercussão geral de questão constitucional (e-doc. 12).
    A agravante aponta ofensa ao princípio da correlação pois “não há qualquer relação entre a condenação imputada à recorrente, e a acusação realizada pelo MPERJ” (fl. 3, e-doc. 24).
    Ressalta que, “diante da ofensa ao princípio da correlação mencionado, houve também desrespeito ao princípio da ampla defesa e contraditório, pois deveria, no presente caso, ser realizada a emendatio libelli, dando nova oportunidade de a recorrente apresentar nova defesa, devendo a instrução processual penal iniciar-se novamente” (fl. 3, e-doc. 24).
    Argumenta que a realização da perícia no documento objeto do presente processo não deveria ter sido negada, “uma vez que não há conclusão a respeito de quem possa ter efetivamente realizada a alteração do documento, em que pese o MP ter atribuído esta conduta à requerente” (fls. 6-7, e-doc. 24 ).
    Ressalta que “a decisão impugnada revela-se notoriamente genérica, razão pela qual carece de fundamentação, como prevê o artigo 93, inciso IX da CF” (fl. 7, e-doc. 24).
    Pede “o recebimento e o regular processamento do presente AGRAVO, para, cumpridas as formalidades legais, ao mesmo ser dado provimento, para fins de ser cassado o r. Despacho objurgado, e admitido o apelo extremo interposto, a fim de que os autos, juntamente como RECURSO EXTRAORDINÁRIO, subam para apreciação do STF, como medida da mais lídima JUSTIÇA” (fl. 13, e-doc. 24).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    4. Razão jurídica não assiste à agravante.
    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 3.5.2007.
    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado em 15.5.2019 (e-doc. 10), mas não há, no recurso extraordinário, preliminar de repercussão geral de questão constitucional. 
    6. Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:
    “Art. 102. (...) 
    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”. 
    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”. Confiram-se os seguintes julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019. 
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 
    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de abril de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora